Tribunal: TCU
Processo: 021.024/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas do termo de compromisso cujo objeto consistiu em obras de recuperação de estradas vicinais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Antunizio de Brito e Antônia Heloíde Estevam Rodrigues, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso Siafi 693062, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Tejuçuoca/CE, cujo objeto consistiu em obras de recuperação de estradas vicinais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Antônia Heloíde Estevam Rodrigues, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Antunizio de Brito, aproveitando-as para a Sra. Antônia Heloíde Estevam Rodrigues, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Antônia Heloíde Estevam Rodrigues e do Sr. José Antunízio de Brito, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e 9.4. enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência.